Tribunal: TJDFT
Processo: 0739775-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o embargado pessoalmente, no prazo de 5 (cinco) dias, para regularizar sua representação processual e apresentar contrarrazões aos embargos de declaração (artigo 76 do Código de Processo Civil). Infrutífera a tentativa de intimação no endereço constante dos autos (Rua 12 Norte lote 03 Apartamento 101 Norte (Águas Claras) BRASÍLIA DF 71909-540), considerarei o embargado revel nesta instância recursal (artigo 76, §1o, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora